Tribunal: TJES
Processo: 5000093-56.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-56.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERSON RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PENALIDADE DISCIPLINAR. VEDAÇÃO À PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Segundo a previsão editalícia em seus itens 2.2 e 2.2.1, “não poderá concorrer à promoção por seleção o servidor que estiver afastado ou afastar-se do cargo durante a execução de todo o processo promocional, até a homologação do resultado final, em virtude de: penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar nº 46/94;”

II. Antes da conclusão do processo de promoção, portanto, não há que se falar em direito adquirido, o recorrente sofrera punição disciplinar, o que, por disposição expressa do Edital de promoção, veda sua continuidade no processo de promoção.

III. Lei Complementar Estadual 640/2012, art. 3º, dispõe sobre as regras de promoção por meio de seleção, deixando claro e expresso que para a promoção pretendida, entre outros requisitos, não pode o servidor se encontrar afastado do cargo em razão de penalidade disciplinar.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5000093-56.2023.8.08.0038

APELANTE: VANDERSON RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

VANDERSON RIBEIRO DE ANDRADE
maneja apelação cível em ação de obrigação ordinária manejada face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja sentença julgou improcedente seu pedido inicial, voltado à declaração de nulidade do ato que indeferiu sua promoção por merecimento, enquanto Inspetor Penitenciário.

No caso dos autos, o Autor é servidor público, ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, desde 05 de agosto de 2010.

Afirma que a SEJUS abriu Edital (nº 056, de 14/12/2021) de Promoção por seleção da referida carreira, reunindo, ao tempo da publicação do edital, os requisitos para promoção, qual seja, 5 avaliações assinadas e efetivo exercício pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, sem nenhum registro negativo em sua ficha funcional.

No entanto, o Autor teve seu pedido de promoção indeferido ao argumento de que, no curso do processo de promoção, (01/05/2022) sofrera punição disciplinar de suspensão pelo período de 21 (vinte e um) dias, em violação às regras editalícias da promoção, previstas nos itens 2.2 e 2.2.1.

O Juízo
a quo
negou o pedido inicial, dizendo prevista no referido Edital a vedação à promoção no caso de afastamento disciplinar do servidor durante o processo promocional.

Em seu recurso, aduz o Apelante que (i) na data de publicação do Edital de Promoção por seleção (14/12/21) já contava com os requisitos necessários para participar do processo de promoção; (ii) antes da conclusão do processo de promoção, o apelante sofreu punição disciplinar de suspensão de 21 dias no dia 01/05/22; (iii) em razão de ter sofrido referida punição disciplinar não teve seu nome incluído dentre os servidores aptos a serem promovidos no Edital SEGER 19/22, de 21/06/2022 (ID 20754117) que homologou o resultado final do processo por seleção – ciclo 2021; (iv) requer a anulação do ato administrativo que deixou de promovê-lo em razão da existência de punição disciplinar, uma vez que seu direito de ser promovido surgiu quando preenchido os requisitos, posto que já havia completado 5 anos em seu nível na carreira, assim a existência de punição disciplinar posterior, mesmo que durante o processo de promoção, não poderia impedi-lo de alcançar a promoção, pois tal conduta da Administração Pública estaria desrespeitando seu direito adquirido à promoção..

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contrarrazões, diz, em síntese, que o recorrente não cumpriu com requisito legal para ser beneficiado com a promoção respectiva, especificamente por ter sofrido punição disciplinar durante o processo de promoção.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo razão à reforma pretendida.

Ora, ao tempo da abertura do edital de promoção reunia o Autor os requisitos legais a participar do processo de promoção, tanto que incluído no rol de servidores aptos ao processo de promoção, conforme Edital 56/2021, publicado em 14/12/2021.

Todavia, durante o processo de promoção, na fase de verificação de impedimentos, fora excluído por ter incorrido em penalidade disciplinar de suspensão de 21 dias, imposta em razão de fuga em massa de internos no estabelecimento prisional em que lotado o Autor.

Veja-se que antes da conclusão do processo de promoção, portanto, não há que se falar em direito adquirido, o recorrente sofrera punição disciplinar, o que, por disposição expressa do Edital de promoção, veda sua continuidade no processo de promoção.

Segundo a previsão editalícia em seus itens 2.2 e 2.2.1, “
não poderá concorrer à promoção
por seleção o servidor que estiver afastado ou
afastar-se do cargo durante a execução de todo o processo promocional, até a homologação do resultado final
, em virtude de:
penalidade disciplinar
prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo – Lei Complementar nº 46/94
;”

Sem razão o Recorrente ao arguir a ilegalidade de sua exclusão.

A Lei Complementar Estadual 743/2013, que dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Inspetores Penitenciários, em seu artigo 15 que “
A promoção por seleção será regulamentada por legislação própria.
”

Cumpriu à Lei Complementar Estadual 640/2012 dispor sobre as regras de promoção por meio de seleção, deixando claro e expresso que para a promoção pretendida, entre outros requisitos, NÃO pode o servidor se encontrar afastado do cargo em razão de penalidade disciplinar. Vejamos:

Art. 2º
A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I -
permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II -
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III -
existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

(...)

Art. 3º O servidor público
não poderá concorrer à promoção
por seleção se estiver
afastado
de seu cargo em virtude de:

I -
penalidade disciplinar
prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo;

Parece-me claro, portanto que a previsão editalícia apenas fez dar cumprimento ao disposto na Lei Complementar Estadual 640/12, isto é, não pôde concorrer o Autor à promoção por seleção em razão de ter sido afastado de seu cargo por penalidade disciplinar.

Veja-se que, muito embora a exordial sequer tangencie a matéria, a não deixar sombra de dívida, deixo assente que o edital vem dar cumprimento à Lei, como visto.

As razões do Apelante ao arguir a ilegalidade do edital por dispor de condições não constantes na legislação, não encontram arrimo no texto legal.

A interpretação pretendida pelo Apelante ao afirmar que “
a redação da lei deixa clara que se no
período referente às inscrições
para a participação no certame o candidato estiver afastado, não poderá participar do processo seletivo”
não encontrar ressonância na lei, acrescendo o Autor ao texto um período específico de impedimento, definitivamente, não previsto.

A Lei é clara quanto a impossibilidade de concorrer à promoção aquele servidor afastado por pena disciplinar, como foi o seu caso.

Ademais, a Lei não veda a promoção pretendida pelo Autor, apenas não permite que naquele processo de promoção, sob o qual se viu afastado por punição disciplinar, possa o Autor participar.

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro em 5% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, com a ressalva de estar a parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.